Tribunal: TCU
Processo: 034.967/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 282/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.967/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amarilis Fonseca (XXX.184.097-XX); Claudia Barbosa de Menezes (XXX.917.677-XX); Flavia Cantisane Bonzi (XXX.663.497-XX); Luzia Lucia Pinto Neves (XXX.540.287-XX); Marcia Baptista de Rezende (XXX.508.171-XX); Marly Ferreira dos Santos Mendes (XXX.901.801-XX); Nilza do Rego Cristianini (XXX.011.827-XX); Rosangela Francisca Jose Gomes Pacheco de Medeiros (XXX.077.287-XX); Sandra Viana de Souza Alves (XXX.650.007-XX); Suely Ferreira dos Santos (XXX.018.797-XX); Vanda Maria Loques Menegaz (XXX.831.207-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.